Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOTEL. CANCELAMENTO DE RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do cancelamento unilateral de reservas para os dias 25 a 29/12/2018, em hotel nos Estados Unidos da América, comunicado aos consumidores/contratantes na antevéspera da hospedagem, em 23/12/2018. A demanda foi proposta apenas em face da proprietária da plataforma virtual que intermediou a relação (Hoteis.com).
2. A pessoa jurídica intermediária, ora apelada, responsável pela venda das reservas de hospedagem em hotel no exterior aos autores/apelantes, e o hotel, responsável direto pelo cancelamento das reservas, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados, sendo certo que todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pelos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.
3. O cancelamento de reservas realizado diretamente pelo hotel, na antevéspera da hospedagem, sob a alegação não comprovada de que os contratantes constavam de “black list” da acomodação não exime a responsabilidade da sociedade empresária apelada, intermediadora da contratação, pelos danos causados aos consumidores, mormente diante da comprovação de que as reservas foram realizadas e confirmadas com 5 (cinco) meses de antecedência. Assim, comprovado que não houve a devida prestação dos serviços, bem como que a falha causou dano material aos autores/apelantes, cabe o reembolso integral dos valores pagos pelas reservas canceladas, bem como o pagamento de indenização pelo dano material causado aos autores/apelantes, consistente na diferença entre o valor das reservas originais e aquele gasto a mais com as reservas em nova acomodação.
4. O inadimplemento isolado de obrigação contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam direitos da personalidade do consumidor, violando-os.
5. No caso, os autores/apelantes enviaram e-mail com reclamação pelo cancelamento das reservas e pedido de informações à apelada no dia 24/12/2018, às 15h50min, e, no mesmo dia, às 16h12min, realizaram a reserva da nova acomodação. Além disso, a apelada se dispôs a auxiliar os consumidores na resolução do problema, a fim de garantir a realocação em outro hotel, embora não tenha assumido a responsabilidade pelos custos da nova hospedagem. Dessa forma, não é devida a indenização por danos morais e não há prova nos autos das consequências na vida psíquica dos demandantes, nem do abalo a algum atributo da sua personalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.